Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AP – APELAÇÃO CÍVEL Processo N.: 0711406-23.2019.8.07.0007 AP Apelante: PEDRO JOSÉ FERREIRA Apelado: BANCO DO BRASIL S.A. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o Apelante (embargante) para juntar aos autos comprovante legível do recolhimento do preparo (Id. 15714016), em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora